Tribunal: TJSP
Processo: 1008855-96.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Apelação – Fornecimento de energia elétrica – Ação de regresso – Descarga elétrica – Queima de aparelhos – Nexo causal e danos comprovados – Direito de regresso da seguradora – Procedência em primeiro grau mantida.

Desnecessidade de comunicação administrativa pelo consumidor para que a seguradora possa exercer seu direito de regresso - Tratando-se de responsabilidade civil de

Ementa:
Apelação – Fornecimento de energia elétrica – Ação de regresso – Descarga elétrica – Queima de aparelhos – Nexo causal e danos comprovados – Direito de regresso da seguradora – Procedência em primeiro grau mantida.

Desnecessidade de comunicação administrativa pelo consumidor para que a seguradora possa exercer seu direito de regresso - Tratando-se de responsabilidade civil de concessionária de serviço público, está caracterizada a responsabilidade objetiva, pelos danos causados na prestação do seu serviço, prevista no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal - A autora instruiu a inicial com vasta documentação que demonstra o nexo de causalidade e o vínculo com os segurados - Demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos causados nos equipamentos dos segurados, em decorrência de oscilações na rede elétrica, competia à concessionária comprovar a exclusão de sua responsabilidade, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015 e do art. 6o, VIII, do CDC, ônus do qual não se desincumbiu.

Apelação desprovida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000186239
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1008855-
96.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante CAIUÁ -
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, é apelado LIBERTY SEGUROS S/A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Colhidos os votos da Relatora sorteada e do 3o Juiz,
que davam provimento ao recurso, e do 2o Juiz, que negava provimento, foi estabelecida
a divergência. Houve, nos termos do art. 942 do NCPC, a convocação de dois outros
componentes da Câmara, Des. Marcos Ramos e Des. Andrade Neto, tendo o julgamento
prosseguido, nos termos do §1o do referido dispositivo legal, com o seguinte resultado
final: Por maioria de votos, negaram provimento ao recurso, vencidos o 3o Juiz e a
Relatora sorteada, que declarará voto. Redigirá o acórdão o 2o Juiz.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LINO
MACHADO, vencedor, MARIA LÚCIA PIZZOTTI, vencida, ANDRADE NETO
(Presidente), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 11 de março de 2020.
Lino Machado
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1008855-96.2019.8.26.0482
Apelante : Caiuá Distribuição de Energia S.A.
Apelada : Liberty Seguros S.A.
Comarca: Presidente Prudente (3a Vara Cível)
Juiz : Paulo Gimenes Alonso
VOTO No 43.565
Apelação
Fornecimento de energia elétrica
Ação de
regresso Descarga elétrica Queima de aparelhos Nexo
causal e danos comprovados
Direito de regresso da
seguradora Procedência em primeiro grau mantida.
Desnecessidade
de
comunicação
administrativa
pelo
consumidor para que a seguradora possa exercer seu direito de
regresso
-
Tratando-se
de
responsabilidade
civil
de
concessionária de serviço público, está caracterizada a
responsabilidade objetiva, pelos danos causados na prestação
do seu serviço, prevista no artigo 37, § 6o, da Constituição
Federal - A autora instruiu a inicial com vasta documentação
que demonstra o nexo de causalidade e o vínculo com os
segurados - Demonstrado o nexo de causalidade entre a
prestação de serviços defeituosa e os danos causados nos
equipamentos dos segurados, em decorrência de oscilações na
rede elétrica, competia à concessionária comprovar a exclusão
de sua responsabilidade, nos termos do art. 373, II, do
CPC/2015 e do art. 6o, VIII, do CDC, ônus do qual não se
desincumbiu.
Apelação desprovida.
Vistos.
Relatório nos autos.
Divirjo, data venia, da douta Relatora sorteada,
para o fim de manter a r. sentença que julgou procedente a ação regressiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de cobrança de seguro, nos termos abaixo explicitados.
No caso em tela, tratando-se de responsabilidade
civil de concessionária de serviço público, está caracterizada a
responsabilidade objetiva, pelos danos causados na prestação do seu
serviço, prevista no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.
Além do Código de Defesa do Consumidor e da
Constituição Federal, induvidosa a responsabilidade objetiva expressa na
Resolução n. 414, de 2010, da ANEEL. Prevê o artigo 210, do ato
normativo, que “a distribuidora responde, independente da existência de
culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados
em unidades consumidoras”. E, não bastasse a inversão do ônus da prova,
prevista no artigo 6o, inciso VIII, da Lei n. 8.078, de 1990, a referida
resolução estabelece que tal obrigação fica extinta apenas quando a
distribuidora “comprovar a inexistência do nexo causal” (art. 210, I,
parágrafo único).
Portanto, não merece prosperar a tese da ré de
que não deve ser responsabilizada pelos prejuízos causados ao consumidor,
sob alegação de caso fortuito ou força maior.
Fenômenos naturais, ao contrário do que
pretende fazer crer a ré, não excluem sua responsabilidade, uma vez que
são previsíveis e corriqueiras as intempéries meteorológicas.
É certo que com bastante frequência ocorrem
fortes chuvas acompanhadas de raios e, por isso, cabe à concessionária
manter aparato tecnológico capaz de evitar que o consumidor sofra as
consequências dos eventos climáticos.
Destaque-se, ainda, que não é necessário que o
consumidor tenha comunicado o problema na rede elétrica à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concessionária ou requerido a reparação pela via administrativa para que a
seguradora possa exercer seu direito de regresso. O estabelecido pela
Resolução 414/2010 da ANEEL refere-se ao procedimento a ser adotado
em caso de comunicação administrativa à concessionária, nada
mencionando que a utilização da via judicial é condicionada a tal
procedimento.
Nos
dias
20/8/18;
16/1/19
e
8/2/19,
respectivamente, houve queima de aparelhos eletrônicos instalados na
residência contratantes de seguro da autora, em virtude de problemas
relacionados ao fornecimento de energia.
A fls. 30/48, 54/86 e 93/140 vieram documentos
e pareceres técnicos de empresas especializadas dando conta de que os
danos ocorridos nos equipamentos decorreram de oscilação de energia e
descarga elétrica e, a fls. 49, 87 e 141 os comprovantes de pagamentos.
Como bem fundamentado na r. sentença, à fl.
250/251:
“3. Quanto ao mérito, é fato incontroverso que a
seguradora autora indenizou seus segurados por danos havidos em
aparelhos elétricos cobertos por contrato de seguro, divergindo as
partes quanto à causa de tais danos: A autora entende que tais danos
foram provocados por oscilação e/ou queda de energia elétrica, cuja
distribuição é de responsabilidade da ré, concessionária local desse
serviço, que por sua vez nega qualquer irregularidade ou intercorrência
no serviço na data do sinistro, bem como sustenta que não responde
por danos derivados de descargas elétrica produzidas por fenômenos
naturais.
4. Ocorre que, além de verossímil o fato
afirmado na petição inicial, porque as regras de experiência comum
(art. 375 do CPC) propagam o conhecimento geral de que é comum
que a oscilação e/ou queda de energia elétrica provocam mesmo danos
em aparelhos elétricos, os documentos que instruem a petição inicial,
especialmente os de fls. 43/46, 77/85 e 111/112, levam à segura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conclusão de que há nexo causal entre o serviço de distribuição de
energia elétrica e os danos do segurado que foram indenizados pela
autora.
Oportuno destacar ainda que também é de
conhecimento geral o rigor com que as seguradoras regulam os
sinistros, não sendo lícito supor que no caso dos autos o pagamento da
indenização securitária tenha sido feito sem as cautelas usuais.
Ainda que as oscilações e/ou quedas de energia
derivem de fenômenos climáticos, subsiste a responsabilidade da ré,
que não pode transferir aos usuários os riscos de sua atividade
econômica, sem contar que a natureza do serviço prestado (distribuição
de energia), induz obrigação de reparar os danos causados a terceiros
independentemente da aferição de culpa (responsabilidade objetiva),
posto tratar-se de pessoa jurídica de direito privado que presta serviço
público, na condição de concessionária (art. 37, § 6o, da Constituição
Federal)” (...)
Correta, pois, a procedência da ação, mantendo-
se a r. sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do
Regimento interno desta Corte.
Por conseguinte, nego provimento à apelação.
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ficam os honorários advocatícios
fixados na r. sentença majorados para a alíquota de doze por cento.
LINO MACHADO
Desembargador
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 27714
Apelação Cível no 1008855-96.2019.8.26.0482
Comarca: Presidente Prudente
Apelante: Caiuá - Distribuição de Energia S/A
Apelado: Liberty Seguros S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
349/354, cujo relatório se adota, que julgou PROCEDENTE a demanda, para condenar a
requerida ao pagamento de R$16.421,40, acrescida de juros desde a data do
desembolso. Diante da sucumbência, condenou o autor ao pagamento das custas e
despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da
condenação.
Entendeu o MM. Magistrado a quo, que a ré tem responsabilidade objetiva
pelos danos causados aos consumidores e, estando comprovado o dano e o nexo causal,
de rigor o dever de indenizar.
Irresignada, a ré apelou.
Aduziu, em suma, que a autora não fez pedido administrativo, tampouco
apresentou laudos periciais válidos para comprovação dos danos nos aparelhos dos seus
segurados.
Processado o apelo com o recolhimento do preparo respectivo, vieram
contrarrazões, tendo os autos vindo a este Tribunal.
É o relatório.
DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De plano, importante destacar que não há relação de consumo entre a
seguradora e a concessionária a impor o ônus probante a esta última, pois o consumidor
individual o é perante as duas empresas, mas as duas não o são em face mútua,
mostrando-se inviável qualquer inversão nesse sentido, por se tratara de ação regressiva
de natureza contratual decorrente de sub-rogação.
DAS CONTAS DE CONSUMO
In casu, em que pese a ação tenha sido intentada com o fito da ora
apelada se ressarcir do valor despendido como o pagamento de indenizações securitárias
relativas a cinco de seus segurados, deixando de apresentar conta de consumo relativa a
todos eles (Cláudia, Cecília e Guilherme).
Assim, de rigor reconhecer a ausência de comprovação de relação de
consumo entre eles e a concessionária de energia elétrica.
DA COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE DOS BENS
Além disso, conforme se infere do conjunto probatório posto no presente,
a seguradora não se desincumbiu do ônus de comprovar que os bens apontados como
avariados pertenciam, de fato, aos seus segurados, prova essa que poderia ser feita com
a juntada das notas fiscais de aquisição dos bens por estes, causando espécie o fato de
não ter sido feita tal exigência aos seus segurados, principalmente quando normalmente
o fazem em relação a outras lides de natureza securitária, quando são tão detalhistas.
AUSÊNCIA DE PROVA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO
Ademais, importante observar que não foi juntado qualquer documento
que comprovasse a existência de pedido administrativo destinado ao ressarcimento dos
prejuízos suportados pelos segurados, feitos diretamente por eles à concessionária, de
modo a demonstrar que estes teriam sido recusados.
Neste contexto, não se pode olvidar que o pedido formulado pelos
consumidores (segurados) teria permitido que a concessionária analisasse o caso e até

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
elaborasse provas e perícias, analisando os fatos, nexo causal, os danos e
eventualmente questioná-los, nos termos do art. 210 da Lei Geral de Concessões de
Serviços Públicos, o que não se mostra mais possível neste processo, uma vez que o
fato narrado ocorreu há quase quatro anos.
DA PROVA DE PAGAMENTO
Demais disso, não se pode olvidar que não consta dos autos
comprovantes de depósito válidos efetuados pela seguradora em favor dos seus
segurados, sendo certo o documento de fls. 49, 87 e 141 (comprovantes de
transferência bancária) não indicam o número da apólice.
Daí porque, entendo ser o caso de julgar improcedente o pedido inicial
formulado.
Destarte, DOU PROVIMENTO ao recurso, para julgar IMPROCEDENTE a
demanda.
Diante da sucumbência, condeno a ré ao pagamento das custas e
despesas processuais, bem como honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor
da condenação.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO LINO MACHADO
101E7DAD
6
8
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
10268AB9
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1008855-96.2019.8.26.0482 e o código de confirmação da tabela acima.